Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS HAVIDOS AO LONGO DO PERÍODO DE CONJUGALIDADE. VEÍCULO. TABELA FIPE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ISONOMIA. REGULARIDADE NO USO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Tendo o recorrente, na origem, impugnado o valor do bem apresentado pela apelada com base na Tabela FIPE e, logo em seguida, apresentando valor baseado na mesma tabela, age com comportamento contraditório violador da boa-fé (venire contra factum proprium).
3. A Tabela FIPE se mostra como o meio que permite maior isonomia na partilha dos bens móveis (veículos) adquiridos ao longo da união estável ou do casamento, devendo, no entanto, serem utilizados os dados relativos ao período em que houve a separação de fato do casal.
4. Sem qualquer indicação do momento em que as avarias que o recorrente afirma existirem no bem em disputada ocorreram, não pode a recorrida ser prejudicada pelo decurso do tempo, pelo desgaste do bem objeto de partilha e por quaisquer outras circunstâncias que tenham influência direta no preço final do bem.
5. Recurso parcialmente conhecido e na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.